Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0737039-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONATHAN MATHEUS DA SILVA LIMA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Requer a Defesa de JONATHAN MATHEUS DA SILVA LIMA seja transferido o julgamento de pauta eis que manifesta o interesse de fazer sustentação oral - pauta do período de 26/11/2020 até 03/12/2020, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a inclusão do presente feito em Pauta Telepresencial, providenciando a Secretaria os meios necessários para a habilitação do causídico para a sustentação oral no referido processo. Indefiro o pedido a teor das disposições do artigo 110, do Regimento Interno do TJDFT, eis que não se admite sustentação oral em Agravo, com as exceções que faz, mas, dentre elas não está a pretensão do Requerente. P. R. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator